Tribunal: TJSP
Processo: 2162026-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162026-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante RENATA MENDES FERREIRA, são agravados PEC I CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PHOENIX SPE - LTDA e PREDIAL SUZANENSE CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162026-13.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 18165 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2162026-13.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Renata Mendes Ferreira
Agravados: Pec I Condomínio Residencial Phoenix Spe - Ltda e Predial
Suzanense Construções e Incorporações Ltda
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 18165
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Valor da causa. Recurso interposto pela
autora contra decisão que determinou, de ofício, a retificação do valor da
causa. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Agravo de instrumento não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07), com requerimento
de liminar, interposto por Renata Mendes Ferreira em razão da r. decisão
copiada a fls. 125, em que o juízo de origem determinou, de ofício, a retificação
do valor da causa, sob pena de extinção.
Os agravantes alegam, em síntese, que o valor total do contrato
não é corresponde ao economicamente pretendido com o ajuizamento da ação.
Pugna pelo provimento do recurso, para que o valor da causa seja
mantido.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pela
suspensão das sessões presenciais de julgamento no Sistema Remoto de
Trabalho em Segundo Grau determinado pelo Conselho Superior da Magistratura
paulista em razão do alto risco de disseminação do novo coronavírus, nos termos
do Provimento no 2.550/2020.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação de revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162026-13.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 18165 - 3/5
contratual, em que o juízo a quo determinou, de ofício, a retificação do valor da
causa, sob pena de extinção.
A decisão agravada não é recorrível por meio de agravo de
instrumento, porque não está inserida nas hipóteses de cabimento do recurso
elencadas pelo Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, o rol constante do artigo 1015 do CPC é taxativo, in
verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1 o; XII -
(VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”
Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, circunstância de
excepcional prejuízo processual capaz de ensejar a interpretação mitigada do
referido dispositivo.
Destarte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Nesse sentido:
Agravo regimental Interposição contra decisão que não conheceu do
recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que,
que, em ação revisional de cláusulas contratuais, determinou, de ofício,
a correção do valor da causa para o valor do contrato e determinou que
o autor, no prazo de cinco dias, complementasse o recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162026-13.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 18165 - 4/5
custas processuais - Pretensão à reconsideração da decisão -
Irresignação infundada Decisão recorrida que não se encontra entre
aquelas previstas no art. 1.015 do NCPC Decisão mantida Agravo
regimental interposto improvido. (TJSP; Agravo Interno Cível
2273615-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a. Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
17/02/2020;
Data
de
Registro:
18/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO AGRAVADA QUE CORRIGIU,
DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA DECISÃO QUE NÃO CONSTA DO
ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015
TAXATIVIDADE MITIGADA

TESE
FIXADA
NOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS
No
1.704.520/MT E No 1.696.396/MT
QUESTÃO QUE, CONTUDO,
ALÉM DE NÃO CONSTAR NO ROL, NÃO DEMANDA URGÊNCIA NA
SUA APRECIAÇÃO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO TORNA INÚTIL A ANÁLISE DA QUESTÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO

AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2267107-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data
de Registro: 07/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que rejeitou a
impugnação à assistência judiciária e ao valor da causa. Matéria
impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Revogação da gratuidade processual que está disciplinada pelo § 3o, do
art. 98 do Codex. Impugnação ao valor da causa. Matéria não
acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito
em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões (§ 1o, art. 1.009
do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2279341-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
06/02/2020;
Data
de
Registro:
20/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO
PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL
TAXATIVO
DO
ARTIGO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A
decisão que acolhe a impugnação ao valor da causa não é recorrível por
Agravo de Instrumento. Hipótese de cabimento do recurso não prevista
no art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo
1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do
pedido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2257135-88.2019.8.26.0000;
Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do
Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)
Anote-se, por oportuno, que a questão ora agravada não fica
acobertada pela preclusão, de modo que pode ser impugnada em preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162026-13.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 18165 - 5/5
apelação ou nas contrarrazões, consoante dispõe o § 1o do art. 1.009 do CPC.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator